Tribunal: TJSP
Processo: 2046877-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência em caráter antecedente – Decisão que determinou a restituição dos bens apreendidos – Insurgência dos autores

Litispendência da ação de origem reconhecida no agravo de instrumento no 2018367-72.2022.8.26.0000 (Voto 1760), julgado em conjunto – Demanda extinta nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil – Análise do agravo que restou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência em caráter antecedente – Decisão que determinou a restituição dos bens apreendidos – Insurgência dos autores

Litispendência da ação de origem reconhecida no agravo de instrumento no 2018367-72.2022.8.26.0000 (Voto 1760), julgado em conjunto – Demanda extinta nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil – Análise do agravo que restou prejudicada – Precedente desta Colenda Câmara Reservada.

Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.